Tribunal: STJ
Processo: 1001766-65.2023.8.26.0584
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714239 - SP (2024/0294866-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A R DE M
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MONIQUE GABRIELLE DE MENEZES DE OLIVEIRA -
SP483419
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 7/STJ, SÚMULA 283/STF E SÚMULA 284/STF.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 9aa5a6c2-fda0-4d4d-b66d-3c36a125d2da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714239 - SP (2024/0294866-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A R DE M
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MONIQUE GABRIELLE DE MENEZES DE OLIVEIRA -
SP483419
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 7/STJ, SÚMULA 283/STF E SÚMULA 284/STF.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A R DE M contra a decisão por
mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo em recurso especial
(fls. 1.672/1.674).
Em suas razões (fls. 1.679/1.684), o agravante sustenta que a decisão
monocrática aplicou indevidamente a Súmula 7/STJ e reconheceu, de forma
equivocada, deficiência de fundamentação. Afirma que o recurso especial indicou de
modo suficiente os dispositivos legais violados, com transcrição dos trechos
pertinentes, e que as nulidades arguidas dizem respeito a provas ilícitas, não exigindo
reexame fático. Aduz, ainda, que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
com base nas Súmulas 282, 283 e 284 do STF, óbices igualmente afastáveis.
Documento eletrônico VDA50254733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:38
Código de Controle do Documento: c11a033f-0e5c-4662-98f9-63d207d97ade

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: Súmula 7/STJ, Súmula 283/STF e
Súmula 284/STF.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o
do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
No tocante à Súmula 283/STF, ao interpor o agravo em recurso especial, a
parte agravante deixou de impugnar, de forma específica, o referido óbice, limitando-se
a alegar genericamente que teria enfrentado os fundamentos da decisão recorrida. Não
Documento eletrônico VDA50254733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:38
Código de Controle do Documento: c11a033f-0e5c-4662-98f9-63d207d97ade

indicou, porém, os trechos do recurso especial em que teria efetivamente combatido os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem sobre a matéria controvertida,
tampouco demonstrou de forma clara e objetiva a correspondência entre os
fundamentos da decisão agravada e os argumentos recursais.
Quanto à Súmula 284/STF, a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, não conseguiu também infirmar tal fundamento. Restringe-se a tecer
alegações genéricas e a insistir nas teses de mérito, sem, contudo, demonstrar
objetivamente o equívoco na aplicação do referido enunciado sumular.
Ademais, a defesa não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada,
quais dispositivos de lei federal teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, pela deficiência na
fundamentação. Correta, pois, a aplicação do enunciado da Súmula 284/STF.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50254733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:38
Código de Controle do Documento: c11a033f-0e5c-4662-98f9-63d207d97ade

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.714.239 / SP
Número Registro: 2024/0294866-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10017666520238260584 10019271220228260584 15057148920228260584 37092022
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A R DE M
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MONIQUE GABRIELLE DE MENEZES DE OLIVEIRA - SP483419
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A R DE M
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MONIQUE GABRIELLE DE MENEZES DE OLIVEIRA - SP483419
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
Documento eletrônico VDA51240061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: d7936a4c-3b14-41ff-8adc-97fbbec2e591

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: d7936a4c-3b14-41ff-8adc-97fbbec2e591